Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE. UTILIDADE. ADEQUAÇÃO. PRESENÇA DO INTERESSE. SENTENÇA ANULADA.
1. O interesse processual é a razão entre o homem e o objeto e deve ser aferido sob os critérios de necessidade de provocação do Poder Judiciário, utilidade da tutela jurisdicional postulada e adequação do procedimento empregado.
2. A pretensão de reintegração de posse é necessária, útil e adequada para a defesa de jus possessionis supostamente esbulhado por descumprimento de obrigação contratual. Havendo necessidade de ajuste quanto aos limites subjetivos da lide, até mesmo por emenda à inicial, tal não afasta o obrigação estatal de prestar a jurisdição.
3. Apelação conhecida e provida.